Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. LEI FEDERAL 11.804/2008. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE ARBITRA O VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos gravídicos são devidos a partir da data da decisão que arbitra o valor nos termos do artigo 6o da Lei Federal 11.804/2008. 1.1. Isso porque, embora a gestante possa pleitear os alimentos desde a concepção, só a partir do momento do arbitramento pelo Juízo é que pode exercer tal direito em face do réu.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.